Tribunal: TCU
Processo: 575.530/1997-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial em fase de monitoramento da execução do Acórdão 430/2001-TCU-Primeira Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em fase de monitoramento da execução do Acórdão 430/2001-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão executória do débito imputado a Luiz Augusto Alves de Souza por meio do Acórdão 430/2001-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que, em conjunto com as unidades competentes, adote medidas com o objetivo de assegurar que todos os processos de acompanhamento de cobrança de débitos, incluindo passivos antigos, estejam integralmente registrados e visíveis nos sistemas corporativos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Saúde; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art.169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ante a inexigibilidade do título executivo.